Tribunal: TJES
Processo: 5025864-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025864-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GILBERTO FERNANDO MARTINS VALADAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025864-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: GILBERTO FERNANDO MARTINS VALADAO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. APLICATIVO UBER. PLÁSTICO CLONADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO CLONADO E UTILIZADO POR TERCEIROS NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS ajuizada por
GILBERTO FERNANDO MARTINS VALADÃO
em face do
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
postulando a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 4.495,43, referente à transações não reconhecidas, bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aduz que, no mês de março de 2023, tomou ciência que seu cartão havia sido clonado, de modo que se dirigiu até a agência bancária e solicitou o cancelamento do cartão. Alega que o seu cartão foi utilizado em diversas viagens através do aplicativo da ré na cidade de São Paulo. Assevera que não utiliza o aplicativo da ré, pois possui veículo. Relata que registrou reclamação junto ao Procon, mas a ré se manteve inerte. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID 9942083), a requerida suscita, preliminarmente, inépcia da inicial; ausência de interesse processual; ilegitimidade passiva; necessidade de comprovação do domicílio. No mérito, aduz a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil (ausência ato ilícito, comprovação de dano e nexo de causalidade); aduz que as cobranças são devidas; invoca excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro; alega a inexistência de dano moral e a ausência do dever de indenizar os danos materiais. Por fim, requerer a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9942194):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
) a pagar à parte autora (
GILBERTO FERNANDO MARTINS VALADAO
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 4.495,43 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde as datas das cobranças, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9942206), suscitando, preliminarmente, nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento que o consumidor não forneceu todos os dados do cartão para possibilitar a análise. Arguiu, ainda, ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da operadora do cartão. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral ante a inexistência de falha na prestação de serviços. No mais, alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9942207 e 9942208.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da mesma forma, não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Por fim, a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, também não merece guarida.

Ora,
a apresentação dos dados do cartão é uma prova essencial para a elucidação das cobranças. No entanto, em análise aos documentos apresentados, é possível verificar as informações do cartão de crédito nº 4593.XXXX.XXXX.8153 (ID 9942075), nome completo e CPF do autor, o que a meu ver é suficiente para analisar as cobranças junto a plataforma.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora questiona diversas cobranças por serviços não utilizados junto à plataforma da demandada. Afirma que seu cartão de crédito foi clonado e não utiliza o serviço oferecido pela UBER, mormente, considerando que as corridas ocorreram em outro Estado.

De plano, registro a condição de consumidor por equiparação, razão pela qual devem ser aplicadas as regras consumeristas ao caso em comento, inclusive quanto à responsabilidade objetiva.

Não obstante a combatividade da requerida/recorrente, coaduno com o entendimento da sentenciante quanto à impossibilidade de excludente de responsabilidade referente ao fortuito externo.

Isso porque, o fato em análise está intrinsecamente ligado à atividade desenvolvida pela recorrente, que atua como intermediária na contratação de serviço privado de transporte através de aplicativo, cuja utilização está condicionada à inserção de dados pessoais - inclusive de cobrança - de seus consumidores.

Conforme noticiado na peça exordial, o requerente/recorrido não reconhece os valores debitados em sua conta corrente, descobrindo que o cartão havia sido clonado.

Como bem apontado em sentença (ID 9942194):

E em se tratando de relação de consumo, temos que o artigo 14 do mesmo Diploma Legal estatui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bastando comprovar o dano e o nexo causal entre a conduta/omissão e o dano.

Cabia à ré demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial, ou seja, comprovar que não houve falha na prestação de serviços e foram legítimas as transações/cobranças. Porém, desse ônus não se desincumbiu.

A empresa ré não logrou êxito em comprovar que o autor da presente ação foi a pessoa a utilizar os serviços cobrados em seu cartão de crédito. Isso porque, sendo a detentora dos dados de cadastro dos usuários de sua plataforma, e mediante a inversão do ônus da prova, era de sua responsabilidade comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito afirmado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

A situação configura patente fraude, pela qual não pode ser o consumidor responsabilizado, porquanto devem ser tomadas medias de segurança de informação pela empresa tomadora de serviço, principalmente de cartão de crédito.

Desta forma, no caso presente, conclui-se que o sistema de segurança da requerida falhou ao concluir lançamentos sem a expressa autorização da parte autora.

Não é razoável transferir aos consumidores os riscos inerentes aos serviços prestados.

Cabia à ré, portanto, zelar pela segurança da operação realizada e, diante do quanto alegado, comprovar que as cobranças contestadas foram efetivamente realizadas pelo titular do cartão. Não o fez, apesar de possuir meios para tanto. No mais, a documentação constante dos autos, corrobora a narrativa de ocorrência de fraude.

Desta forma, apesar da participação de terceiro, conclui-se que a fraude poderia ser obstada pela requerida se agisse com diligência, caracterizando o defeito no serviço.

Portanto, conclui-se que as cobranças no cartão de crédito do autor foram uma falha na prestação do serviço da parte requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No regime da responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, cabível o afastamento da sua responsabilidade em casos de inexistência do defeito alegado ou de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, ou, ainda, diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Hipóteses não verificadas nos autos.

Em outras palavras, a responsabilidade da ré é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, pois as empresas devem responder pelos defeitos resultantes do negócio independentemente de culpa.

Nestas circunstâncias, a requerida deve responder por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes praticadas por terceiros - risco do empreendimento - salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Em que pese a veracidade dos fatos alegados, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que a simples cobrança indevida não configura dano moral , sendo indispensável a comprovação do prejuízo, razão pela qual merece modificação a sentença neste ponto.

É que não há nos autos a comprovação de prejuízos de ordem moral com os quais a parte autora tenha arcado.

Nos casos em que o consumidor é cobrado por valores e produtos não contratados, não se configura a ocorrência automática de dano moral. Ressalte-se o entendimento esposado pela Ministra do STJ Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1641037:
"Dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral".

Nesta esteira, o recurso merece parcial provimento para excluir a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência, no que se refere à inocorrência de danos morais. Isto porque,

imperativa a responsabilidade solidária da Uber pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando que a Recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, consoante dispõe o art. 7, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

É evidente que houve falha na prestação de serviços da Uber, que não adotou todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo magistrado
a quo
, se mostra razoável e proporcional, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.